Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-11.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Crimes contra a honra – Conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de injúria em concurso material com o crime de difamação.

Reparação de danos morais – Pedido expresso na queixa-crime com indicação do valor pretendido – Contraditório e ampla defesa assegurados – Fixação de indenização mínima no valor de R$ 3.000,00, nos moldes do artigo 387, inciso IV do Código de Processo

Ementa:
Crimes contra a honra – Conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de injúria em concurso material com o crime de difamação.

Reparação de danos morais – Pedido expresso na queixa-crime com indicação do valor pretendido – Contraditório e ampla defesa assegurados – Fixação de indenização mínima no valor de R$ 3.000,00, nos moldes do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Recurso parcialmente provido.